Tribunal: TJDFT
Processo: 0735904-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735904-02.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NAIDE DOS SANTOS BALLAN EMBARGADO: CARLOS HENRIQUE DE AGUIAR BOTELHO, LEA MARIA PEREIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE NAIDE DOS SANTOS BALLAN no ID 73324705. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator